Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se que há provas pré-constituídas acerca da comprovação da propriedade dos bens imóveis (IDs 62409937 a 6240993). Desse modo, no ponto em que se indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos dos imóveis, a decisão recorrida merece reforma.
2. De acordo com o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do REsp 1.340.553 – RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou consignado que “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” Assim, a apuração de ativos financeiros via Sisbajud infrutífero é suficiente para a fixação do marco inicial da suspensão do prazo prescricional. Ressalta-se que, aguardar por todas as demais possibilidades de localização de bens, para só então iniciar-se o termo a quo da suspensão, iria de encontro à tese fixada pela Corte Superior de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.